Tribunal: TJDFT
Processo: 0729488-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729488-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDO: LILIAMAR GONÇALVES DA SILVA, ONELCI GONÇALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PENHORA DE PERCENTUAL. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS IMPENHORÁVEL (ART. 833, X, CPC/2015). DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de percentual de salário/benefício previdenciário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não prejudicarão a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como quando o credor não encontrou outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça-STJ e desta Corte de Justiça. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da recorrida, vez que não logrou êxito em comprovar o comprometimento de sua subsistência digna e a de sua família. Afirma que o percentual deferido seria insuficiente para a rápida satisfação do crédito, prolongando desnecessariamente o cumprimento da obrigação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em exame, é verdade que a quantia de R$ 2.118,00 (dois mil cento e dezoito reais) decorre do recebimento de benefício previdenciário (ID 62725374) o que, em princípio, atrairia a regra da impenhorabilidade, contudo, diante da nova compreensão jurisprudencial, é possível a penhora de percentual, ainda que diminuto, do benefício de pensão por morte recebido do INSS. Assim, com vistas a recompor as perdas da credora, decorrentes do inadimplemento de locação residencial pela executada. Nesse aspecto, considerando também que a devedora agravada está desempregada e nos autos só a comprovação de percepção única do benefício acima, entendo que o percentual de 5% (quinze por cento) sobre os rendimentos líquidos da agravada é razoável e incapaz de prejudicar o seu sustento digno (ID 64126042 - Pág. 7/8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002